Tribunal: TJDFT
Processo: 0734519-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734519-56.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS FRANZONI RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS FRANZONI RODRIGUES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado se Segurança no 0707874-37.2021.8.07.0018, impetrado em face de ato administrativo atribuído ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 106020762 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar formulado pelo ora agravante, objetivando a sua continuidade no concurso público para provimento do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, por alegado erro grosseiro em 1 (uma) questão e dubiedade de interpretação de outras 2 (duas) questões. O agravante reitera os argumentos vertidos na inicial do mandado de segurança, aduzindo que a resposta para a questão 34 deve ser alterada, além da necessidade de reconhecimento da nulidade das questões 109 e 111. Pondera que, com as alterações necessárias, atingirá a nota de corte e estará habilitado para prosseguir nas demais etapas do certame. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurada a continuidade no concurso público, com a consequente correção de sua prova discursiva. Em provimento definitivo, postula a confirmação da tutela deferida em caráter antecipatório. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 30299048, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em suas contrarrazões (ID 31047900), o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE sustentou a impossibilidade de interferência do Judiciário no mérito do ato administrativo, em especial; i) quanto aos critérios adotados pela banca examinadora na formulação de questões em concursos públicos; e ii)quanto aos motivos para indeferimento do recurso administrativo interposto pelo candidato. Pugnou, assim, pela manutenção da r. decisão vergastada. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 31133405, oficiou pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que que houve prolação de sentença no processo originário. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o impetrante pretende a reforma da decisão que indeferiu liminar objetivando a sua continuidade no concurso público para provimento do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de mérito no dia 18/11/2021 (ID 108684269), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau denegou a segurança, sob o fundamento de que não há possibilidade de controle judicial sobre questão de concurso se, para tanto, for necessário interpretar ou analisar a profundidade da questão. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado o exame do recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021 às 14:01:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora